Tribunal: TJES
Processo: 5009464-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009464-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIRGULINO VERVLOET e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5009464-95.2022.8.08.0000

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM

Agravados: Virgulino Vervloet e Elias Belo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que julgou improcedente e impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o desfecho da improcedência não guarda congruência com os termos da impugnação apresentada que informou com precisão os valores históricos para aferição da quantia devida (restituição de contribuição previdenciária), os quais serviram para a constatação do excesso de execução pelos cálculos da contadoria do juízo, ressalvada a incorreta utilização do valor da condenação para a base de cálculo dos honorários advocatícios, já que a coisa julgada formada fixou como parâmetro o valor da causa.

Por meio da decisão no id 3612137, deferi o efeito suspensivo.

Informações do magistrado de primeiro grau (id 3676252).

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o desfecho da improcedência não guarda congruência com os termos da impugnação apresentada que informou com precisão os valores históricos para aferição da quantia devida (restituição de contribuição previdenciária), os quais serviram para a constatação do excesso de execução pelos cálculos da contadoria do juízo, ressalvada a incorreta utilização do valor da condenação para a base de cálculo dos honorários advocatícios, já que a coisa julgada formada fixou como parâmetro o valor da causa.

Quanto ao primeiro ponto, de fato, os agravados perseguiram no cumprimento de sentença, respectivamente crédito em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), enquanto a impugnação do agravante eriçou a tese do excesso de execução que, a despeito de fatores de atualização monetária distintos, ainda que em parte, realmente se concretizou com os cálculos da contadoria do juízo que apurou valores devidos cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Cumpre acentuar que ambas as partes concordaram com os cálculos da contadoria do juízo (vide petições nos id ́s 3425225 – p. 07 e p. 08), o que afasta eventual questionamento das partes, notadamente porque de acordo com os critérios fixados pelo pronunciamento do magistrado de primeiro grau (id 3425225), sob pena de comportamento contraditório.

Além disso, muito embora a contadoria do juízo tenha laborado corretamente o cálculo dos honorários advocatícios conforme a base de cálculo pertinente ao valor da causa estipulada no título executivo judicial (id 3425225 – p. 06), o magistrado singular não agiu com acerto ao consignar na decisão agravada que “
os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento devem ser apurados no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação
”.

Afinal, segundo a orientação do STJ, “[...]
"a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
"(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

Nesse contexto, bem de se ver que o correto desfecho para a causa atraia o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, diante do reconhecimento, em parte, do excesso de execução.

Com base em tais fundamentos,
dou
provimento
ao agravo de instrumento para, reformando em parte a decisão agravada, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM, bem como determinar que os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento observe como base de cálculo o valor atualizado da causa, conforme cálculo elaborado pela contadoria do juízo originário.

Diante da nova feição sucumbencial (EDcl no REsp n. 1.960.177/RS), condeno os agravados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondendo este ao valor da diferença entre o crédito indicado pelo exequentes e a quantia alcançada pelos cálculos da contadoria do juízo de origem, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC, em favor dos agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SUJEITA-SE AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso dos autos, os agravados perseguiram no cumprimento de sentença, respectivamente crédito em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), enquanto a impugnação do agravante eriçou a tese do excesso de execução que, a despeito de fatores de atualização monetária distintos, ainda que em parte, realmente se concretizou com os cálculos da contadoria do juízo que apurou valores devidos cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2. Segundo a orientação do STJ, “[...]
"a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

3. Recurso provido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.